Tribunal: TJDFT
Processo: 0727949-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0727949-88.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE RODRIGUES NEVES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de indenização por danos materiais (PASEP), declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Manaus/AM, por ser o domicílio da autora. O agravante alega, em síntese, que é competente o foro do lugar onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica e a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, seja firmada a competência da Justiça Comum do Distrito Federal. Com razão, inicialmente, o agravante. Vislumbro a probabilidade de provimento do agravo de instrumento, uma vez que o réu, Banco do Brasil, é sediado em Brasília-DF, sendo competente o foro do local da sua sede (CPC/2015 53 § 1o a), e a competência territorial não pode ser declinada de ofício (STJ 33). Nesse sentido: “(...) III. De acordo com o artigo 53, inciso III, alínea 'a', do Código de Processo Civil, é "competente o foro do lugar onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica". (...)” (Acórdão 1260208, 07064929720208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2020, publicado no DJE: 5/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “(...) 2. O foro competente para o processamento e julgamento de ação na qual a pessoa jurídica é Ré, caso dos autos, é o do lugar da sua sede, a teor do disposto no art. 53, III, alínea "a", do CPC/15. 3. O foro de Brasília-DF é competente para o processamento e julgamento da ação ajuizada em desfavor do Banco do Brasil, não se evidenciando escolha aleatória por parte do Autor, diante da expressa previsão legal, circunstância que afasta eventual abusividade na eleição do foro. 4. A hipótese ora em análise é de competência territorial, de natureza relativa e, de regra, não pode ser declinada de ofício pelo Juiz, nos termos da Súmula no 33/STJ. (...)” (Acórdão 1265715, 07097250520208070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/7/2020, publicado no DJE: 28/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Há, também, risco de dano ao agravante, pois a indevida redistribuição do feito compromete a duração razoável do processo. Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator